Tribunal: TJSP
Processo: 0004472-98.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – vias de fato. Insuficiência da prova. Não configurada. Versão do apelante, declarações da vitima e testemunha quanto um tapa dado por ele configuram a contravenção. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA. Não aplicada. Súmula 588 STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004472-
98.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante GABRIEL MIRANDA
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004472-98.2018.8.26.0168 -Voto no 42274 k
2
VOTO No: 42274
APELAÇÃO:0004472-98.2018.8.26.0168
COMARCA: Dracena - 2a Vara
APELANTE: GABRIEL MIRANDA RIBEIRO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": MARCUS FRAZÃO FROTA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA vias de fato. Insuficiência da
prova. Não configurada. Versão do apelante, declarações da
vitima e testemunha quanto um tapa dado por ele configuram a
contravenção. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA. Não aplicada.
Súmula 588 STJ RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
138/143 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação GABRIEL MIRANDA RIBEIRO, pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 09 de maio de 2018, a
cumprir em regime semiaberto, 17 dias de detenção, como
incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela ausência de lesões
e testemunhas presenciais, pleiteando pela aplicação do
Principio in dubio pro reo. (fls. 150/155)
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 158/160). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 170/174).
É O RELATÓRIO.
O apelante, embora dissesse que não teve a
intenção de bater na vitima Elizabeth, confirmou que deu
um tapa nela e que lhe tirou o aparelho celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004472-98.2018.8.26.0168 -Voto no 42274 k
3
Tal confissão foi corroborada tanto pela
vitima como pela testemunha presencial. Ambas disseram que
a vitima estava passando pela praça e o apelante lhe
chamou, como não o atendeu, achou ruim e lhe deu um tapa
no rosto, pegando o aparelho celular da vitima, sendo que
esta correu até uma farmácia para se proteger.
Há harmonia na prova apresentada no sentido
de que o apelante deu ao menos um tapa na vitima que não
deixou lesões. Ora, por isso é que responde por
contravenção penal por vias de fato, diferenciando das
lesões corporais, posto que não necessite de pericia, pois
não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima.
Portanto, era mesmo de rigor a condenação.
A pena foi bem fundamentada, devendo ser
mantido.
A relação do apelante e sua ex-mulher
retratam a violência domestica. Assim, não cabe a
substituição da pena, com base na Súmula 588-STJ: A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator